Tribunal: TJSP
Processo: 1500326-03.2019.8.26.0556
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Paiva Coutinho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
"negaram provimento ao apelo defensivo e deram parcial provimento ao ministerial para impor o regime inicial semiaberto para o acusado e afastar a substituição por penas restritivas de direito, confirmando-se, no mais, a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos."